Tribunal: TJDFT
Processo: 0734206-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIA ELEITA ADEQUADA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE MÚTUO. GARANTIA. DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. DESPROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica requerida na petição inicial da execução dispensa a instauração de incidente.
2. O Código de Processo Civil não prevê como deve ser apresentada a defesa dos sócios no incidente de desconsideração de personalidade jurídica, de modo que em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas é razoável que seja feita por meio de embargos à execução.
3. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica de empresa devedora é necessário comprovar o abuso de personalidade, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial.
4. Verificado que o valor atribuído à causa é elevado, os honorários advocatícios devidos pelo sucumbente devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Maioria.